Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : ReclCrim 0727184-54.2019.8.07.0000 Reclamante : LUNARDI VARELA DE SANTANNA Reclamado : JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO Cuida-se de reclamação criminal ajuizada por LUNARDI VARELA DE SANTANNA em face do douto JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, considerando o decreto de revelia do ora reclamante nos autos da ação penal no 0000217-96.2018.8.07.0016, em que fora denunciado pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal e da contravenção penal prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal e artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos II e V, ambos da Lei no 11.340/2006. Narra o reclamante que se confundiu com a data designada para a audiência e compareceu espontaneamente ao juízo no dia seguinte à solenidade para justificar a sua ausência, requerendo a reconsideração da decisão ora impugnada, o que lhe foi negado, bem como inviabilizada a intimação pessoal do acusado para os atos processuais subseqüentes. Aduz que tal configura erro procedimental passível de correção pela via da reclamação, pois o art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente por força do art. 3o do Código de Processo Penal, prevê que “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, devendo ser garantido ao acusado o seu “direito de audiência, de autodefesa e de ciência dos autos”, sendo certo que a determinação de intimação da Defensoria Pública não atende ao disposto nos artigos 370 e seguintes do CPP. Pede, assim, a concessão de eficácia suspensiva da decisão ora reclamada, apontando risco de dano irreparável ao reclamante com o prosseguimento do feito sem a sua intimação pessoal para os atos futuros, e, no mérito, a revogação do decreto da revelia. É o relato do essencial. DECIDO. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar e em que pese à argumentação do reclamante, entendo que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, porquanto ausente a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação imediato, conforme estabelece o art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, normativo em que se apoia a reclamação. É que, embora louvável a preocupação da Defensoria Pública quanto à cientificação prévia e pessoal do acusado dos atos processuais a serem realizados em juízo, não se verifica ainda a estipulação de data para a nova audiência para oitiva da suposta vítima e das testemunhas, além de constar do despacho posterior ao decreto da revelia (id 13161013, p. 70) que o pedido de reconsideração seria apreciado por ocasião da audiência de instrução e julgamento, podendo o acusado ser intimado para tanto por meio de sua Defesa. Desse modo, a matéria deverá ser oportunamente esmuiçada por ocasião do julgamento da questão pelo egrégio Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo reclamado, requisitando-lhe as informações pertinentes ao caso. Intime-se o Ministério Público que atua na instância originária para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias (art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT). Em seguida, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de dezembro de 2019. Desembargador CRUZ MACEDO Relator